Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-59.2022.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. LESÕES ORTOPÉDICAS E ALZHEIMER. DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS. HOME CARE. IAMSPE. FORNECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. A imprescindibilidade do tratamento domiciliar justifica a imposição ao IAMSPE de fornecer o serviço de home care, ainda que ausente previsão regulamentar específica. RECURSO DESPROVIDO.